Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709943-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: HUGO LEITE FLORENCO MAIA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Mercadopago.com Representações Ltda contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a promover o ressarcimento da quantia de R$ 1.195,89. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” No caso, quando da interposição do recurso, a parte requerida colacionou aos autos o documento ID 23381532. Contudo, os comprovantes de pagamentos apresentados não correspondem às guias devidas, sendo que caberia à parte recorrente anexar a correta guia relativa ao pagamento efetuado. No caso, o comprovante ID 23381532, pág. 2 permite apurar o pagamento de código de barras diverso da guia ID 23381532, pág. 1 (o comprovante de pagamento possui trecho indicando 995170 4 8506, enquanto que na guia de custas inicial o código de barras indica 919170 1 85050). Do mesmo modo, a guia de recurso ID 23381532, pág. 3 elenca código de barras diverso do comprovante de pagamento ID 23381532, pág. 4 (uma vez que o comprovante de pagamento aponta o código de barras com trecho 996178 1 85060, enquanto que a descrição do código de barras na guia juntada é 920178 1 85050). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por Mercadopago.com Representações Ltda, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator